Tribunal: TJDFT
Processo: 0752713-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752713-65.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ALINE K. O SOUSA - COMERCIO DE ALIMENTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701980-03.2023.8.07.0021, ajuizada em desfavor de ALINE K. O SOUSA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 257173891 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante, que pretendia a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito – CIELO, REDE, GETNET, STONE PAGAMENTOS S/A, PAGSEGURO, MERCADO PAGO, PICPAY, SUMUP, PAYGO, BANCO DO BRASIL, INFINITEPAY, NUBANK e INTER – com vistas à localização de eventuais créditos destinados à empresa executada, ao fundamento de que todos os sistemas existentes à disposição do Juízo já foram consultados sem êxito e de que a postulação fora realizada de modo genérico, não competindo ao Poder Judiciário a adoção de providências investigativas aleatórias a fim de identificar bens passíveis de constrição do executado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, ao indeferir o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, o d. Juízo de origem teria restringido indevidamente o direito do credor de adotar medidas destinadas à satisfação do crédito exequendo. Nessa perspectiva, argumenta que a diligência pretendida é legítima e proporcional, sobretudo diante do esgotamento de todas as tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis, conforme certidões negativas extraídas do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER (IDs 188455737, 188455738, 220994537, 226608154 e 251886379 na origem). Ressalta, ainda, que a negativa da medida viola o princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, além de comprometer a efetividade da execução, sobretudo diante da suspensão do processo e do consequente início do prazo para a prescrição intercorrente. Com base nessas considerações, postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada ordem de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e débito, a fim de localizar eventuais créditos destinados à empresa executada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, confirmado a medida postulada, reformar a decisão agravada. Preparo regularmente recolhido (ID 78906817). É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o seu processamento. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em examinar a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação aptos a viabilizar a excepcionalíssima antecipação da tutela recursal para que seja expedida ordem para oficiar as operadoras de cartão de crédito – CIELO, REDE, GETNET, STONE PAGAMENTOS S/A, PAGSEGURO, MERCADO PAGO, PICPAY, SUMUP, PAYGO, BANCO DO BRASIL, INFINITEPAY, NUBANK e INTER – com vistas à localização de eventuais créditos destinados à empresa executada. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa-fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do Princípio da Cooperação, Daniel Amorim Assumpção1, ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Ressalte-se, ademais, que embora o artigo 6o do Código de Processo Civil expressamente se refira à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, seu comando alcança a fase satisfativa e o processo de execução, tendo em vista que as partes têm o direito de conseguir, em prazo razoável, a solução integral do mérito, inclusive a efetivação das medidas satisfativas. Por força do princípio da eficiência, deve o Magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Contudo, a expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticadas pelo credor por seus próprios meios. Não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de informações referente aos bens do devedor, sobretudo sem que a parte credora se esforce. Nesse sentido, é o seguinte precedente desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INGERÊNCIA DO PODER AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas possui caráter excepcional e só pode ser deferida quando inexistir outros meios para a satisfação da dívida. 2. Apesar de as diligências terem sido infrutíferas, inexiste probabilidade de efetividade da penhora do faturamento, pois não há comprovação de que a empresa devedora esteja em funcionamento e as pesquisas no SISBAJUD não localizaram ativos nas contas bancárias de sua titularidade. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a mínima efetividade interfere na duração razoável da demanda e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1757446, 0725821-90.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023.) – grifo nosso A par dessas premissas, observa-se que a excepcionalidade da medida postulada exige a demonstração concreta de que a penhora sobre faturamento apresenta probabilidade real de êxito e de que o resultado útil do processo se encontra efetivamente ameaçado. Entretanto, no caso em apreço, o agravante não demonstrou a existência de elementos mínimos capazes de justificar a diligência, porquanto não há nos autos qualquer indício de que a medida poderá ser eficaz ou frutífera, considerando que não foram indicados quais créditos oriundos das operadoras de cartões serão recebidos pela parte agravada e, além disso, as pesquisas no SISBAJUD não localizaram ativos nas contas bancárias de sua titularidade. Na hipótese, observa-se que já foram realizadas consultas nos sistemas à disposição do juízo - RENAJUD (ID 188455737 e 226608154, origem), SISBAJUD (ID 188983379 e 220994537, origem), INFOJUD (ID 188455738, origem) e SNIPER (251886379, origem), as quais não resultaram na localização de bens aptos à satisfação do crédito exequendo. Nota-se, portanto, que o pleito se embasa unicamente no exercício de atividade comercial pela executada, sem suscitar ao menos com quais operadoras de cartão existe um vínculo contratual ou demonstrar que a agravada mantém fluxo financeiro decorrente de operações com cartões, pressupostos mínimos para que a medida, além de proporcional, revele-se útil e adequada. Dessa forma, denota-se inviável acolher pedido cuja efetividade é meramente especulativa, sob pena de converter o processo executivo em mecanismo indiscriminado de investigação patrimonial, em descompasso com o entendimento consolidado desta e. Corte, segundo o qual o ônus de identificar bens penhoráveis incumbe precipuamente ao credor. A atuação judicial deve se orientar por critérios de razoabilidade e utilidade concreta, não se justificando a expedição de ofícios generalizados sem qualquer lastro mínimo que legitime a medida. Dessa forma, o pedido não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, transferindo integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da empresa devedora que possam satisfazer a dívida. Ausente uma justificativa mínima para o deferimento da medida pleiteada, esta e. Corte já se manifestou acerca da impossibilidade de determinar a expedição de ofícios às empresas operadoras de cartão de crédito. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. ENVIO DE OFÍCIOS ÀS FINTECHS E OPERADORAS DE CARTÃO CRÉDITO. INUTILIDADE E AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante informações disponíveis no site do CNJ, entre as principais inovações do sistema Sisbajud 2021, encontra-se a inclusão das fintechs em sua base de dados, revelando que o pedido de envio de ofício às referidas instituições não se reveste de utilidade, vez que realizada pesquisa recente no citado sistema pelo Juízo. Precedentes. 2. Não se mostra razoável e atenta contra os princípios da celeridade e economia, o envio de ofícios às operadoras de administração de crédito, objetivando averiguar a existência de eventuais créditos a serem recebidos pela executada, quando inexistentes sequer indícios de que esta continua exercendo atividade empresarial. 3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1738311, 0716178-11.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) – grifo nosso Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente a probabilidade de acolhimento da pretensão do agravante, circunstância que torna inviabilizada a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada determinou a suspensão da execução nos termos do art. 921, §1o, do CPC, de modo que, por força legal, o prazo prescricional encontra-se igualmente suspenso, afastando-se, portanto, a alegação de dano iminente. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, comunicando da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025 às 10:50:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205.